Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707942-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA REU: LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA DESPACHO Concedida a gratuidade de justiça em favor do autor na origem, dispensado o depósito obrigatório disposto no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil (EAREsp 86.915/SP). Cite-se a parte requerida para que apresente resposta no prazo legal. Após, vistas à parte autora para réplica. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2023 17:27:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora